Tribunal: STJ
Processo: 3118355-75.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2943741 - MG(2025/0185961-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EDILAMAR MUNDIM BAESSE
AGRAVANTE
: SILVIO LOBATO JUNIOR
ADVOGADO
: EDNALDO MENDES BAESSE - MG078753
AGRAVADO
: EDIR LOBATO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CAROLINA PERES MILWARD DE AZEVEDO ALMEIDA -
MG102041
MARCOS LINCOLN PADILHA DOS SANTOS - MG097949
RAFAEL PERES MILWARD DE AZEVEDO - MG135166
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de questão federal, necessidade de revolvimento do conjunto
fático-probatório, afastamento de negativa de prestação jurisdicional quanto ao
do CPC e inadequação de matéria constitucional.
art. 1.022
2. A controvérsia envolve ação de reintegração de posse cumulada com perdas e
danos, com pedido liminar possessório e arbitramento de aluguel, fundada em
posse indireta dos herdeiros e término de comodato verbal.
3. A Corte de origem deferiu a liminar de reintegração de posse, reconhecendo
posse indireta dos herdeiros com a abertura da sucessão e extinção do comodato
com o óbito da proprietária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há oito questões em discussão: (i) saber se a liminar possessória foi deferida
sem comprovação dos requisitos do
do CPC; (ii) saber se faltaram a
art. 561
probabilidade do direito e o perigo de dano do
do CPC; (iii) saber se
art. 300
houve má apreciação da prova e ausência de razões do convencimento, à luz do
do CPC; (iv) saber se ocorreu omissão e falta de fundamentação, nos
art. 371
Documento eletrônico VDA55101946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:38
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 099d1cb7-f71f-4ae2-8156-5707bbb997a1

termos dos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC; (v) saber se foi negado o direito de
retenção e indenização por benfeitorias ao possuidor de boa-fé, nos termos do
do CC; (vi) saber se houve inversão ou desconsideração do ônus da
art. 1.219
prova do
do CPC; e (vii) saber se é possível discutir a dignidade da pessoa
art. 373
humana com base no
o, III, da CF em recurso especial.
art. 1
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Afasta-se violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, porque o acórdão
apreciou de forma clara e suficiente os pontos relevantes, inclusive requisitos da
liminar possessória, filiação socioafetiva e benfeitorias.
6. Não há ofensa ao
do CC, porque o Tribunal de origem não negou o
art. 1.219
direito à indenização, apenas ressaltou que tal possibilidade não impede a
reintegração liminar, devendo ser apreciado no mérito em cognição exauriente.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ: a revisão das conclusões sobre posse prévia,
esbulho, probabilidade do direito e apreciação da prova demandaria reexame fático-
probatório.
8. Não se conhece de suposta violação ao
o, III, da CF, por escapar à
art. 1
competência do STJ em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
acervo fático-probatório sobre posse prévia, esbulho e requisitos da tutela liminar
nas ações possessórias. 2. Não há violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC
quando o acórdão enfrenta os pontos relevantes com fundamentação clara e
suficiente. 3. O
do CC não impede a reintegração liminar; a
art. 1.219
por benfeitorias deve ser examinada no mérito. 4. Matéria
indenização/retenção
constitucional fundada no
o, III, da CF não é apreciável em recurso especial.”
art. 1
CPC, arts. 561, 300, 371, 489 § 1o, 1.022 II, 373,
Dispositivos relevantes citados:
85 § 11 e 1.012; CC, arts. 1.206, 1.784 e 1.219; CF, arts. 105 III a e 1 III.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55101946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:38
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 099d1cb7-f71f-4ae2-8156-5707bbb997a1

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:38
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 099d1cb7-f71f-4ae2-8156-5707bbb997a1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2943741 - MG (2025/0185961-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EDILAMAR MUNDIM BAESSE
AGRAVANTE
: SILVIO LOBATO JUNIOR
ADVOGADO
: EDNALDO MENDES BAESSE - MG078753
AGRAVADO
: EDIR LOBATO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CAROLINA PERES MILWARD DE AZEVEDO ALMEIDA -
MG102041

MARCOS LINCOLN PADILHA DOS SANTOS - MG097949

RAFAEL PERES MILWARD DE AZEVEDO - MG135166
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO POSSESSÓRIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de questão federal, necessidade de revolvimento do conjunto
fático-probatório, afastamento de negativa de prestação jurisdicional quanto ao
do CPC e inadequação de matéria constitucional.
art. 1.022
2. A controvérsia envolve ação de reintegração de posse cumulada com perdas e
danos, com pedido liminar possessório e arbitramento de aluguel, fundada em posse
indireta dos herdeiros e término de comodato verbal.
3. A Corte de origem deferiu a liminar de reintegração de posse, reconhecendo posse
indireta dos herdeiros com a abertura da sucessão e extinção do comodato com o
óbito da proprietária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há oito questões em discussão: (i) saber se a liminar possessória foi deferida sem
comprovação dos requisitos do
do CPC; (ii) saber se faltaram a
art. 561
Documento eletrônico VDA53816919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:07
Código de Controle do Documento: cbe74eb1-6113-49d4-a86b-ef227411eb0c

probabilidade do direito e o perigo de dano do
do CPC; (iii) saber se houve
art. 300
má apreciação da prova e ausência de razões do convencimento, à luz do
do
art. 371
CPC; (iv) saber se ocorreu omissão e falta de fundamentação, nos termos dos arts.
489, § 1o, e 1.022, II, do CPC; (v) saber se foi negado o direito de retenção e
indenização por benfeitorias ao possuidor de boa-fé, nos termos do
do CC;
art. 1.219
(vi) saber se houve inversão ou desconsideração do ônus da prova do
do
art. 373
CPC; e (vii) saber se é possível discutir a dignidade da pessoa humana com base no
o, III, da CF em recurso especial.
art. 1
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Afasta-se violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, porque o acórdão
apreciou de forma clara e suficiente os pontos relevantes, inclusive requisitos da
liminar possessória, filiação socioafetiva e benfeitorias.
6. Não há ofensa ao
do CC, porque o Tribunal de origem não negou o
art. 1.219
direito à indenização, apenas ressaltou que tal possibilidade não impede a
reintegração liminar, devendo ser apreciado no mérito em cognição exauriente.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ: a revisão das conclusões sobre posse prévia, esbulho,
probabilidade do direito e apreciação da prova demandaria reexame fático-probatório.
8. Não se conhece de suposta violação ao
o, III, da CF, por escapar à
art. 1
competência do STJ em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
acervo fático-probatório sobre posse prévia, esbulho e requisitos da tutela liminar
nas ações possessórias. 2. Não há violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC
quando o acórdão enfrenta os pontos relevantes com fundamentação clara e
suficiente. 3. O
do CC não impede a reintegração liminar; a indenização
art. 1.219
/retenção por benfeitorias deve ser examinada no mérito. 4. Matéria constitucional
fundada no
o, III, da CF não é apreciável em recurso especial.”
art. 1
CPC, arts. 561, 300, 371, 489 § 1o, 1.022 II, 373, 85
Dispositivos relevantes citados:
§ 11 e 1.012; CC, arts. 1.206, 1.784 e 1.219; CF, arts. 105 III a e 1 III.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53816919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:07
Código de Controle do Documento: cbe74eb1-6113-49d4-a86b-ef227411eb0c

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por EDILAMAR
MUNDIM BAESE e SÍLVIO LOBATO JÚNIOR contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial, por ausência de questão federal, por necessidade de revolvimento
do conjunto fático-probatório, à luz da Súmula n. 7 do STJ, por afastamento da
alegada negativa de prestação jurisdicional em relação ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, e por inadequação de debate de matéria constitucional em sede de
recurso especial (fls. 1598-1602).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Há pedido expresso de efeito suspensivo formulado na petição do recurso
especial, com fundamento no
do Código de Processo Civil, para sustação
art. 1012
dos efeitos do acórdão recorrido (fls. 1563-1564).
Contraminuta às fls. 1684-1688.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do TJMG em agravo de instrumento, nos autos
de ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos.
O julgado foi assim ementado (fl. 1491):

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO
DE POSSE. POSSE PRÉVIA E ESBULHO. PRESENÇA. COMODATO VERBAL.
AUSÊNCIA. HERDEIROS. POSSE INDIRETA. ABERTURA DA SUCESSÃO. I -
Para o deferimento da liminar nas ações de reintegração de posse, necessário se mostra
a comprovação dos requisitos constantes no
do CPC: a posse do autor; a
art. 561
turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim,
a perda da posse. II – Inexistindo, nos autos, prova de comodato verbal firmado pelas
partes, e havendo demonstração do desfazimento de comodato anterior, configurada a
ocorrência do esbulho possessório. III – Considerando o disposto no
e no
art. 1.206
do Código Civil, com a abertura da sucessão, os herdeiros tornam-se
art. 1.784,
possuidores indiretos do bem. IV - Presente prova do esbulho e da posse prévia, deve
ser deferida a liminar possessória. V – Recurso provido.

Documento eletrônico VDA53816919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:07
Código de Controle do Documento: cbe74eb1-6113-49d4-a86b-ef227411eb0c

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1544):

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL. VÍCIOS
INEXISTENTES. RECURSO PROCRASTINATÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
APLICAÇÃO DA MULTA. NÃO CABIMENTO. I – Conforme dispõe o art. 1.022
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado. II – Verificado que o acórdão embargado não padece do vício suscitado, a
rejeição dos embargos é medida que se impõe, notadamente por não ser tal recurso via
adequada para reexame da matéria apreciada pelo órgão julgador. III – Inexistindo
elementos que permitam concluir acerca do caráter procrastinatório dos embargos de
declaração opostos, deve ser indeferido o pedido dos embargados de imposição de
multa à embargante. IV – Embargos de declaração rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 561, do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria deferido
liminar possessória sem a comprovação dos requisitos legais de posse, turbação
/esbulho, data do esbulho e perda da posse;
b) 300, do Código de Processo Civil, já que não teriam sido evidenciadas a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao
manter a reintegração de posse em sede recursal;
c) 371, do Código de Processo Civil, pois o Tribunal teria deixado de
apreciar corretamente a prova dos autos e de indicar as razões da formação do
convencimento;
d) 489, §1, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, porquanto teria
havido omissão e falta de fundamentação sobre a posse da parte recorrida, a
Documento eletrônico VDA53816919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:07
Código de Controle do Documento: cbe74eb1-6113-49d4-a86b-ef227411eb0c

suspensão do inventário, a alegada filiação socioafetiva e a retenção/indenização de
benfeitorias, além de contradição quanto à necessidade de aguardar o trânsito em
julgado na ação de filiação;
e) 1219, da
visto que o acórdão teria negado o direito
Lei n. 10.406/2002,
do possuidor de boa-fé à indenização e retenção pelas benfeitorias necessárias e úteis;
f) 373, do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria invertido ou
desconsiderado a distribuição do ônus da prova; e
g) 1, III, da Constituição Federal, uma vez que a retirada da parte de seu
lar, em idade avançada e após décadas de residência, teria violado a dignidade da
pessoa humana.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que deveria ser deferida a
liminar possessória de reintegração com base na posse indireta dos herdeiros e no
término do comodato, divergiu do entendimento que reconhece ao possuidor de boa-
fé o direito de retenção e de indenização por benfeitorias, indicando precedentes do
STJ (AgRg no
e
(fls. 1574-1575).
AREsp 742303/PR REsp 2113745/SP)
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade do
acórdão por violação de lei federal, se revogue a liminar de reintegração de posse e
se mantenha a decisão de primeiro grau; requer ainda o provimento do recurso para
que se reconheça o direito à retenção e à indenização das benfeitorias, bem como se
conceda efeito suspensivo ao recurso especial e se confirmem os benefícios da
justiça gratuita (fls. 1563-1564 e 1578).
Contrarrazões às fls. 1584-1592.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53816919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:07
Código de Controle do Documento: cbe74eb1-6113-49d4-a86b-ef227411eb0c

A controvérsia diz respeito a ação de reintegração de posse cumulada com
perdas e danos em que a parte autora pleiteou liminar possessória para reintegração
na posse e arbitramento de aluguel pelo período de ocupação indevida, alegando
extinção do comodato e posse indireta dos herdeiros (fls. 1492-1498).
Na decisão interlocutória, o Juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de
urgência para reintegração de posse e para arbitramento de aluguel (fl. 1492).
O Tribunal, por sua vez, ao julgar o agravo de instrumento, deferiu a
reintegração liminar (fls. 1492-1498).
A controvérsia diz respeito a acórdão de agravo de instrumento que
reformou a decisão do Juízo de piso e deferiu a reintegração liminar de posse.
I - Arts. 489, §1, e 1.022, II, do Código de Processo Civil
Na espécie, o Tribunal de origem, ao analisar os embargos de
declaração, asseverou a inexistência de vícios, ressaltando ter apreciado todos os
pontos da demanda, nos seguintes termos (fls. 1547-1550):

Na hipótese em apreço, a parte embargante alega que os requisitos da liminar
possessória, bem como a questão pertinente à filiação socioafetiva não foi
devidamente analisada pela Turma Julgadora.
Ocorre que o acórdão trouxe expressamente os requisitos da liminar possessória,
vejamos:
Para o exame do cabimento da liminar possessória, impõe-se verificar se estão
demonstrados os requisitos previstos no
do CPC, a saber: i) a posse dos
art. 561
autores; (II) a turbação ou esbulho praticado pela parte ré; (III) a data da turbação ou
do esbulho e; por fim (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de
manutenção, ou a perda da posse na ação de reintegração.
Além dos requisitos supramencionados, incumbe à parte autora comprovar,
ainda, que a propositura da demanda ocorreu dentro de ano e dia da turbação ou do
esbulho, conforme estabelecido no artigo 558, do diploma processual.
Acerca do pedido liminar inerente ao rito especial das ações possessórias de
força nova, é oportuno transcrever abalizada doutrina:
“Consiste na possibilidade de o juiz determinar, de plano, a reintegração ou a
manutenção de posse. Ou ainda fixar de plano a multa preventiva, no interdito
proibitório.
Documento eletrônico VDA53816919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:07
Código de Controle do Documento: cbe74eb1-6113-49d4-a86b-ef227411eb0c

Ela tem natureza de verdadeira tutela antecipada, já que concede no início do
processo aquilo que só seria concedido ao final. Não é a tutela antecipada genérica da
Parte Geral do CPC, cujos requisitos já foram examinados. Mas específica, própria das
ações de força nova.
Os seus requisitos são enumerados no
do CPC (...).
art. 561
Ela não é tutela de urgência, porque não exige risco de dano irreparável ou de
difícil reparação. Decorre do direito material, que dá ao titular da posse, esbulhado há
até ano e dia, o direito de reaver a coisa de imediato, independentemente da existência
de perigo.
O juiz examinará os requisitos do
em cognição sumária, porque o réu,
art. 561
quando da liminar, não terá tido oportunidade de manifestar-se e apresentar a sua
versão.” (GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Direito processual civil
esquematizado. 6a ed. São Paulo: Saraiva, p. 763/764.)
Na hipótese da denominada posse velha, afastada a possibilidade de concessão
liminar da imissão de posse do
do CPC, com base no procedimento específico
art. 561
para ações desta natureza, pode a parte comprovar os requisitos exigidos para
deferimento da tutela de urgência genérica, disposta no artigo 300 e seguintes, do
CPC.
E tais requisitos foram expressamente analisados na decisão colegiada, confira-
se:
Segundo se infere das alegações e documentos trazidos aos autos, é
incontroverso que a primeira recorrida reside no imóvel há muitos anos, inicialmente
com a antiga proprietária, já falecida; e, depois, com o segundo recorrido, seu cônjuge.
Incontestável, também, que a ocupação do bem se deu por liberalidade da falecida,
conforme a própria parte recorrida afirmou em contestação (ordem no 60).
Ainda, vê-se que, com o falecimento da proprietária, os sucessores se opuseram
à manutenção dos recorridos no imóvel, enviando notificação extrajudicial (ordem no
25) em
requerendo a saída deles do local. Na ordem no 73,
13/12/2018,
contranotificação dos recorridos.
O ponto controvertido, então, é se a parte recorrida tem ou não direito de
permanecer no local, em razão da liberalidade outrora concedida; bem como se é
devida a fixação de alugueis pelo tempo em que os agravados ocuparam o imóvel, a
partir de janeiro de 2019.
Em um juízo provisório e superficial, próprio deste momento, me parece que o
comodato verbal, de fato, foi celebrado apenas entre a antiga proprietária do bem e a
primeira recorrida, não com o espólio agravante.
Nessa hipótese, entendo que o comodato se extinguiu com a morte da
comodante (antiga proprietária do bem), especialmente em razão da oposição do
espólio à manutenção dos recorridos no imóvel, expressamente manifestada pela
notificação de ordem no 25.
Ainda, é certo que o
do CC, determina que a posse transmite-se aos
art. 1.206,
herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres. E que o art. 1.784
Documento eletrônico VDA53816919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:07
Código de Controle do Documento: cbe74eb1-6113-49d4-a86b-ef227411eb0c

dispõe que, aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros
legítimos e testamentários. Assim, com a abertura da sucessão, os herdeiros tornam-se
possuidores indiretos do bem. De se considerar, ainda, que, conforme se depreende da
contestação (ordem no 60) e da contranotificação (ordem no 73), os recorridos, em
resumo, entendem que devem continuar no imóvel em razão de dois argumentos
principais: (i) uma suposta filiação socioafetiva da primeira recorrida em relação à
falecida, o que lhe tornaria também sucessora e co- proprietária do bem; e (ii) o fato de
ter realizado benfeitorias no imóvel, o que lhe conferiria o direito de permanecer no
local, até ser indenizada de tais gastos.
Em contrarrazões (ordem no 253), a parte recorrida traz, em resumo, as mesmas
alegações.
A meu ver, tais teses não se sustentam.
Conforme se depreende da sentença proferida no processo no 5032642-
68.2019.8.13.0702, confirmada por este Tribunal na Apelação Cível no
1.0000.23.167108-2/001, não foi reconhecida a relação de filiação entre a primeira
recorrida e a falecida.
Ademais, o fato de supostamente possuir direito a indenização por benfeitorias
realizadas no imóvel não lhe confere a prerrogativa de permanecer no local. A
questão, que demanda dilação probatória, deve ser debatida em sede de conhecimento,
em procedimento adequado, e, se procedente, lhe será assegurado o respectivo direito
de crédito.
Assim, a meu ver, o recorrente comprovou sua posse prévia indireta, com a
abertura da sucessão; bem como o esbulho, configurado pela negativa dos recorridos
em sair do imóvel, após o término do comodato.
A questão atinente à filiação foi expressamente enfrentada:
Conforme se depreende da sentença proferida no processo no 5032642-
68.2019.8.13.0702, confirmada por este Tribunal na Apelação Cível no
1.0000.23.167108-2/001, não foi reconhecida a relação de filiação entre a primeira
recorrida e a falecida.
Destaco que o acórdão se compôs, ainda, de voto de declaração da
Desembargadora Lílian Maciel que, acompanhando a relatoria, acrescentou outras
considerações sobre o caso.
Assim, da leitura do acórdão, verifica-se que os julgadores analisaram
detidamente todas as alegações das partes, inclusive as questões ora aduzidas em sede
de embargos de declaração, bem como se atentaram para toda a documentação que
instruiu o agravo.
Em que pese o inconformismo da parte embargante, a decisão colegiada
apreciou, de forma clara e inteligível, as questões por ela suscitadas.

Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, visto

que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado,
Documento eletrônico VDA53816919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:07
Código de Controle do Documento: cbe74eb1-6113-49d4-a86b-ef227411eb0c

as questões que delimitam a controvérsia, concluindo pelo preenchimento dos
requisitos da reintegração de posse, sob o fundamento de que o comodato
verbal teria se extinguido com a morte da comodante, ressaltando que o fato de a
parte agravante fazer jus à indenização por benfeitorias não lhe confere o direito de
permanecer no local, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
II -
da
Art. 1.219,
Lei n. 10.406/2002
Nos termos do
do Código Civil, o possuidor de boa-fé
art. 1.219
tem direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, desde que
regularmente edificadas.
Embora a parte agravante alegue que o Tribunal teria lhe negado o direito
de indenização e retenção pelas benfeitorias necessárias e úteis, não é o que se
verifica do acórdão recorrido, o qual, em sede de cognição sumária, asseverou que o
"
fato de supostamente possuir direito a indenização por benfeitorias realizadas no
imóvel não lhe confere a prerrogativa de permanecer no local. A questão, que
demanda dilação probatória, deve ser debatida em sede de conhecimento, em
procedimento adequado, e, se procedente, lhe será assegurado o respectivo direito de
crédito" (fl. 1.497), inexistindo afronta ao artigo supracitado, pois apenas foi
ressaltado que eventual direito à indenização não impede o deferimento liminar da
reintegração de posse.
Documento eletrônico VDA53816919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:07
Código de Controle do Documento: cbe74eb1-6113-49d4-a86b-ef227411eb0c

III - Arts. 300, 371 561, do Código de Processo Civil
Na espécie, a Corte
, ao analisar os elementos probatórios dos autos,
a quo
entendeu pelo preenchimento dos requisitos da liminar de reintegração de posse,
reformando a decisão do Juízo de piso. Confiram-se trechos do acórdão (fls. 1.496-
1.497):

Segundo se infere das alegações e documentos trazidos aos autos, é
incontroverso que a primeira recorrida reside no imóvel há muitos anos, inicialmente
com a antiga proprietária, já falecida; e, depois, com o segundo recorrido, seu cônjuge.
Incontestável, também, que a ocupação do bem se deu por liberalidade da falecida,
conforme a própria parte recorrida afirmou em contestação (ordem no 60).
Ainda, vê-se que, com o falecimento da proprietária, os sucessores se opuseram
à manutenção dos recorridos no imóvel, enviando notificação extrajudicial (ordem no
25) em
requerendo a saída deles do local. Na ordem no 73,
13/12/2018,
contranotificação dos recorridos.
O ponto controvertido, então, é se a parte recorrida tem ou não direito de
permanecer no local, em razão da liberalidade outrora concedida; bem como se é
devida a fixação de alugueis pelo tempo em que os agravados ocuparam o imóvel, a
partir de janeiro de 2019.
Em um juízo provisório e superficial, próprio deste momento, me parece que o
comodato verbal, de fato, foi celebrado apenas entre a antiga proprietária do bem e a
primeira recorrida, não com o espólio agravante.
Nessa hipótese, entendo que o comodato se extinguiu com a morte da
comodante (antiga proprietária do bem), especialmente em razão da oposição do
espólio à manutenção dos recorridos no imóvel, expressamente manifestada pela
notificação de ordem no 25.
Ainda, é certo que o
do CC, determina que a posse transmite-se aos
art. 1.206,
herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres. E que o art. 1.784
dispõe que, aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros
legítimos e testamentários. Assim, com a abertura da sucessão, os herdeiros tornam-se
possuidores indiretos do bem.
De se considerar, ainda, que, conforme se depreende da contestação (ordem no
60) e da contranotificação (ordem no 73), os recorridos, em resumo, entendem que
devem continuar no imóvel em razão de dois argumentos principais: (i) uma suposta
filiação socioafetiva da primeira recorrida em relação à falecida, o que lhe tornaria
também sucessora e co-proprietária do bem; e (ii) o fato de ter realizado benfeitorias
no imóvel, o que lhe conferiria o direito de permanecer no local, até ser indenizada de
tais gastos.
[...]
Documento eletrônico VDA53816919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:07
Código de Controle do Documento: cbe74eb1-6113-49d4-a86b-ef227411eb0c

Conforme se depreende da sentença proferida no processo no 5032642-
68.2019.8.13.0702, confirmada por este Tribunal na Apelação Cível no
1.0000.23.167108-2/001, não foi reconhecida a relação de filiação entre a primeira
recorrida e a falecida.
Ademais, o fato de supostamente possuir direito a indenização por benfeitorias
realizadas no imóvel não lhe confere a prerrogativa de permanecer no local. A
questão, que demanda dilação probatória, deve ser debatida em sede de conhecimento,
em procedimento adequado, e, se procedente, lhe será assegurado o respectivo direito
de crédito.
Assim, a meu ver, o recorrente comprovou sua posse prévia indireta, com a
abertura da sucessão; bem como o esbulho, configurado pela negativa dos recorridos
em sair do imóvel, após o término do comodato.

Para rever tal entendimento e entender pela ausência do
preenchimento dos requisitos, como posse prévia e esbulho, demandaria
revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
IV - Art. 1°, III, da Constituição Federal
Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da
Constituição Federal.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:07
Código de Controle do Documento: cbe74eb1-6113-49d4-a86b-ef227411eb0c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.943.741 / MG
Número Registro: 2025/0185961-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000191664069001
10000191664069002
10000191664069003
10000191664069004
10000191664069005
10000191664069006
10000191664069007
10000191664069008
31183557520238130000 50129439120198130702
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDILAMAR MUNDIM BAESSE
AGRAVANTE : SILVIO LOBATO JUNIOR
ADVOGADO
: EDNALDO MENDES BAESSE - MG078753
AGRAVADO
: EDIR LOBATO DOS SANTOS
ADVOGADOS : MARCOS LINCOLN PADILHA DOS SANTOS - MG097949
RAFAEL PERES MILWARD DE AZEVEDO - MG135166
CAROLINA PERES MILWARD DE AZEVEDO ALMEIDA - MG102041
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:32
Código de Controle do Documento: de689dcf-b031-4832-8732-89acc0c9db39

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:32
Código de Controle do Documento: de689dcf-b031-4832-8732-89acc0c9db39